Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-70.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS na
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002879-70.2023.8.05.0146 (
IDs 80975701 e 81237358)

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: HUYNALMAR DE SA ALMEIDA SEGUNDO

Advogado(s)
:
JESSICA DA CUNHA CAVALCANTI ANDRADE, FRANCISCO WILLIAM FREIRE MOURA, VICTOR MATHEUS SANTOS VALVERDE, GRAZIELLE DA CRUZ FERREIRA CAVALCANTI

EMBARGANTE/EMBARGADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SICOOB COOPJUS LTDA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO CORREA FERREIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

I R/II A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS.
PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO EM PARTE. SUPRIMENTO. ACÓRDÃO. REFORMA PARCIAL.

I – Os embargos de declaração são admitidos, em regra, nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apenas quando a decisão for obscura, contraditória ou omissa e, ainda, quando contenha erro material.

II – O acórdão embargado examinou as questões necessárias e externou motivação correlata, suficiente e clara, expondo os motivos pelos quais promoveu a reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda, declarar nulos os empréstimos impugnados na exordial, impor a restituição das parcelas correlatas, vedar os descontos futuros a eles relativos e impor a restituição do valor do limite de cheque especial utilizado, além de condenar a parte acionada no pagamento de indenização por dano moral.

III – Entretanto, quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, o julgado efetivamente incorreu em obscuridade, ao estabelecer a incidência da verba sobre “o valor da condenação”, enquanto a tutela concedida ao acionante abarca pedidos condenatórios e desconstitutivos, ambos com repercussão patrimonial aferível, razão pela qual deve ser retificado, neste ponto.

IV – Verificada, de outro lado, a existência de erro material no julgado, na parte dispositiva do acórdão, ao se fazer constar, equivocadamente, dados de processo totalmente estranho e diverso, impõe-se também a correção do erro material constatado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ ACOLHIDOS EM PARTE. ACLARATÓRIOS DA ACIONANTE
ACOLHIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração Simultâneos de ID's 80975701 e 81237358
, opostos na Apelação nº 8002879-70.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
Embargantes e Embargados
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO – SICOOB COOPJUS LTDA. e HUYNALMAR DE SÁ ALMEIDA SEGUNDO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ
e
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS DA PARTE AUTORA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA